Tribunal: STF
Processo: ARE 943519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. Inviável a reanálise de toda a instrução probatória no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 5. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.